Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-84.2022.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000436-84.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AURELIANA DIAS DA SILVA - CPF: 491.419.379-53 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO RECURSAL. DANO MORAL E INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TOI. DESVIO DE ENERGIA. FOTOS DA INSPEÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VARIAÇÃO DE CONSUMO. OSCILAÇÃO CENTRO DA NORMALIDADE. INEXIGIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na constatação de irregularidade no medidor de energia elétrica com posterior recuperação de consumo deve ser demonstrada que o consumidor se beneficiou com a leitura a menor, sob pena de sua ineficácia.

2. No caso, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar desvio de energia, que deu ensejo à recuperação do consumo, uma vez que, pela documentação juntada ao processo, especialmente o histórico de consumo, constata-se que, no período posterior à vistoria do medidor, ou seja, a partir de 05/2021, não houve alteração substancial nos consumos medidos.

3.
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

4. Sentença reforma.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Aureliana Dias da Silva,
em face da sentença, pela qual foi dada a improcedência à pretensão inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade dos débitos questionados, bem como a condenação da recorrida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna, preliminarmente, a concessão do beneficio da gratuidade de justiça, bem como aduz a ofensa ao ônus da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id.133855690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023